Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-55.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011593-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (EMBARGANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (EMBARGANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA.

DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em agravo de instrumento, a qual reformou decisão de primeiro grau em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva de determinados sócios da empresa executada. Na mesma oportunidade, foram fixados honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3. O acórdão embargado adotou expressamente a orientação do STJ no julgamento do Tema 1.265, segundo a qual, nos casos de exceção de pré-executividade que resultem apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/2015.

4. Não se verificam quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão, sendo os embargos de declaração utilizados com a finalidade inadequada de rediscutir o mérito da decisão.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, fundamentado em precedente repetitivo do STJ, adota a fixação equitativa dos honorários advocatícios diante da exclusão de coexecutado da execução fiscal por ilegitimidade passiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23/6/2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRIGORÍFICO SANTA RITA – LTDA.
,
CÉSAR CANEPPELE
,
LUCIANO CANEPPELE
e
DARCY CANEPPELE
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Aduzem que o acórdão incorreu em omissão por não observar o entendimento do STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, segundo o qual os honorários devem ser fixados, como regra, nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo admitida a fixação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo — o que não ocorre no caso, pois é possível aferir o proveito econômico obtido.

Asseguram que no caso de exclusão do sócio retirante o proveito econômico é claramente estimável e atrelado ao valor da cobrança, a qual deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Afirmam que a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.265/STJ (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG) afetará diretamente o julgamento deste recurso, de modo que o sobrestamento do feito é medida que se impõe, a fim de evitar decisões conflitantes e em respeito ao sistema de precedentes, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja determinado o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, até o pronunciamento definitivo daquela Corte Superior, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor efetivamente cobrado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 299228898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1004095-96.2021.8.11.0015, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Luciano Caneppelle
,
Darcy Caneppelle
e
Cesar Caneppelle
, mantendo apenas a empresa
Frigorífico Santa Rita Ltda.
no polo passivo da execução.

A decisão agravada foi reformada por meio de decisão monocrática, que fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tal critério é aplicável quando não for possível aferir objetivamente o proveito econômico obtido, como nos casos de exclusão de coexecutados por ilegitimidade passiva.

Por sua vez, Frigorífico Santa Rita Ltda., Luciano Caneppelle, Darcy Caneppelle e Cesar Caneppelle interpuseram agravo interno contra a referida decisão monocrática,
a qual foi submetida à apreciação colegiada e não foi provida, constituindo a decisão ora embargada.

2.

Análise dos embargos de declaração:

Começo por pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC,
diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido
:

[...]
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
[...]. (STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria,
acórdão publicado em 23/6/2025
).

No ponto, verifica-se de forma inequívoca que o acórdão embargado adotou entendimento em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.265, ao reconhecer a inexistência de proveito econômico mensurável obtido pelos sócios excluídos da execução fiscal, uma vez que o crédito tributário permanece integralmente exigível em face da pessoa jurídica executada (Acórdão embargado, Id. 291290371 – fls. 4/5).

Além disso, destacou-se a ausência de correlação direta entre o acolhimento da exceção de pré-executividade e o valor atribuído à causa na execução, razão pela qual se revela legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

No que tange ao requerimento ao pleito de sobrestamento do feito em virtude da ausência de trânsito em julgado do
REsp 2097166/PR
(Tema 1.265), observa-se que a determinação de suspensão se limita aos recursos especiais e aos agravos em recursos especiais pendentes de apreciação na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer óbice ou prejuízo à análise do presente recurso.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025